Tribunal: TJPA
Processo: 0016710-11.2005.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais à Apelada, em decorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo locado ao Estado e dirigido por motorista da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará ? SUSIPE.2. O Estado do Pará argumenta que há nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que o processo foi julgado sem a oitiva da única testemunha que arrolou, o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente.3. Assiste razão ao Recorrente, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente sobre o acidente, já que a testemunha arrolada se trata do motorista do veículo envolvido no sinistro que vitimou a Apelada.4. Inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.5. Em observância ao que dispõe os artigos 249 e 250 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016710-11.2005.8.14.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
SENTENCIADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI OAB 8757
SENTENCIADA/APELADA: ELIANA DA SILVA CRISTO
ADVOGADA: ANDREA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA OAB 13610-B - DEF. PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais à Apelada, em decorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo locado ao Estado e dirigido por motorista da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE.
2. O Estado do Pará argumenta que há nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que o processo foi julgado sem a oitiva da única testemunha que arrolou, o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente.
3. Assiste razão ao Recorrente, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente sobre o acidente, já que a testemunha arrolada se trata do motorista do veículo envolvido no sinistro que vitimou a Apelada.
4. Inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.
5. Em observância ao que dispõe os artigos 249 e 250 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0016710-11.2005.8.14.0301 - LIBRA) interposta por ESTADO DO PARÁ contra ELIANA DA SILVA CRISTO, em razão da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta pela Apelada.

Na exordial (fls. 03/18), a autora aduz que sofreu atropelamento por veículo locado ao Réu, ocasionando danos à sua saúde e a subsistência de seus filhos dois menores (de 12 e 15 anos) e um contando com 18 anos, este último, ainda estudante e dependente dos cuidados da Autora.

Afirmou que ficou incapacitada para o trabalho, tendo permanecido acamada por mais de dez meses, o que lhe impediu de auferir renda, esclarecendo que normalmente obtinha, mensalmente, a quantia de aproximadamente dois salários mínimos, com uma banca de frutas em frente à sua residência.

Às fls. 98/99, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará que efetuasse, a título de pensão, o pagamento à autora do valor equivalente a dois (02) salários mínimos, e ainda, que tomasse as providências necessárias para que um profissional da área de saúde realizasse os curativos diários na autora, inclusive, sendo o caso, em sua residência, até ulterior deliberação.

Apresentada a contestação (fls. 105/123) e réplica (fls.

142/147). Fora realizada perícia médica cujo laudo se encontra às fls. 171/174. Às fls. 248/252, consta o termo de audiência de instrução, na qual foram inquiridas testemunhas. Após, fora proferida a sentença que teve o seguinte dispositivo (fls. 550/557):
(...) Posto isto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
DEFIRO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL COM A MANUTENÇ¿O DA TUTELA ANTECIPADA,
e, via de consequência,
JULGO O FEITO COM RESOLUÇ¿O DO MÉRITO
, nos termos da fundamentação alhures,
CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ
, a pagar à autora, a
título de ressarcimento patrimonial
, o valor de
R$ 123.896,00 (cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais)
, até o mês de maio de 2015, que deverá sofrer as atualizações e correções monetárias nos moldes estabelecidos no artigo 1º, alínea
f
, da Lei n.º 9.494/97, até a data do efetivo pagamento, vide recibos de fls. 32/96.
Condeno, ainda, o réu ao pagamento em favor da autora da multa prevista no Parágrafo Único do artigo 14, do Código de Processo Civil, que arbitro em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, com as respectivas atualizações monetárias, sob a observância dos índices oficiais.
Determino, mais uma vez, que o
ESTADO DO PARÁ
cumpra
incontinenti
a tutela antecipada em favor da autora, até o trânsito em julgado deste
decisum
, sob pena de multa pecuniária diária, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada não pelo erário, mas, pessoalmente, pelo agente descumpridor do ora determinado.
Encaminhem-se cópias desta sentença e da decisão interlocutória de fls. 98/99, que deferiu o pleito antecipatório da tutela, ao Ministério Público, para a adoção das medidas que entender pertinentes à apuração dos fatos narrados neste
decisum
, emanados da relutância do ente estatal em cumprir a ordem judicial da lavra deste Juízo.
Custas como de lei, com a observância da isenção prevista na legislação vigente.
Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, pelo réu sucumbente.
Sentença sujeita a reexame necessário (...)

Em razões recursais (fls. 561/580) o Apelante aduz preliminarmente: 1 - Ilegitimidade passiva, aduzindo que eventual responsabilidade deve ser atribuída à Susipe, Autarquia Estadual que já havia sido criada no momento do acidente; 2 - Necessidade de denunciação à lide da Locadora do Veículo envolvido no acidente; 3 - Nulidade processual por violação ao contraditório e ampla defesa ante a ausência de oitiva da testemunha indicada pelo Apelante.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima em razão de ter atravessado a via fora da faixa de pedestres. Argumenta que caso se entenda de modo diverso, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima que não adotou os cuidados necessários.

Afirma que a Autora não comprovou o dano material, haja vista que não houve demonstração de que recebia dos salários mínimos; em caso de entendimento diverso, requer que a condenação referente à pensão mensal seja reduzida para o valor de um salário mínimo.

Requer que seja abatido do valor da condenação, os valores pagos a título de pensão mensal, os valores pagos até maio de 2015 em decorrência do deferimento do pedido de tutela antecipada.

Sustenta que não houve litigância de má-fé ou qualquer descumprimento da ordem judicial, haja vista que o Estado estava impossibilitado de cumprir a decisão que deferiu a tutela antecipada em decorrência da falta de documento e dados da Apelada. Afirma que ainda que se entenda de modo diverso, o valor da multa deve incidir sobre o valor da causa e não da condenação como consta na sentença.

Em caso de manutenção da condenação, requer que os juros de mora devem ser computados à base de 0,5% a.m. a partir da citação válida em conformidade com o art. 1º-F da Lei 9494/97 e que a correção monetária tenha incidência somente a partir da data em que for fixado o valor da indenização.

Requer por fim, a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, aduzindo a impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da defensoria pública contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, conforme dispôs a Súmula 421 do STJ.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (fl. 582).

A Apelada apresentou contrarrazões (fls. 583/589) refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído à Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (fl. 603) e posteriormente, à minha relatoria por redistribuição (fl. 615)

Em manifestação de fls. 607/610 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.
VOTO

À luz do CPC/73, conheço do Reexame Necessário e da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O Estado do Pará argumenta que há nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que o processo foi julgado sem a oitiva da única testemunha que arrolou, o motorista que dirigia o veículo no momento do acidente.

Assiste razão ao Apelante.

Em análise dos autos, constata-se que o Estado do Pará requereu a oitiva da testemunha Gilvan da Silva Moura, motorista que dirigia o veículo no momento do acidente, o que foi deferido pelo Juízo em audiência realizada em 18.12.2008 (fl. 195), tendo sido expedida carta precatória para a prática do ato na Comarca de Redenção (fl. 229).

Realizada audiência de instrução (fls. 248/252) foi determinada expedição de ofício ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória, a qual, retornou com a certidão informando que a testemunha não foi localizada no endereço informado (fl. 487).

Após o retorno da carta precatória, nenhuma deliberação foi tomada a respeito, passando-se à prolação da sentença que julgou procedente a ação.

Dessa forma, assiste razão ao Recorrente no tocante ao argumento de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi prolatada sem que antes fosse adotada qualquer providência acerca do ato de instrução que se encontrava pendente e que, em tese, poderia corroborar as circunstâncias alegadas pelo Recorrente sobre o acidente, já que a testemunha arrolada se trata do motorista do veículo envolvido no sinistro que vitimou a Apelada.

Assim, inexistindo manifestação do Juízo de origem acerca da prova testemunhal requerida pelo Apelante e pendente de ser produzida no momento da prolação da sentença, encontra-se evidenciada a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV da CF/88, o que impõe a nulidade do julgamento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ENCERRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC/15).
O julgamento do feito enquanto pendente cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunha, revela cerceamento de defesa por não restar encerrada a instrução processual, revelando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
. (TJ-MG - AC: 10116170000487001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 18/12/2019)
POSSE (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
.
Considerando que o pedido de expedição de carta precatória para inquirição de testemunha não restou examinado, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos deduzidos pela parte que a requereu, resta configurado o cerceamento de defesa, notadamente porque, acaso tivesse sido deferida essa produção de prova, talvez o desfecho da relação controvertida pudesse ser outro. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída
. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70079925574 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE CURATELA - EXTINÇÃO DO FEITO DE FORMA PREMATURA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - JULGAMENTO SURPRESA, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E SEM JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DA PROVA - OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC E AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME (TJ-SE - AC: 00028771620178250075, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Com efeito, é cediço o entendimento de que é possível o magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessária ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providencia deve ocorrer de forma motivada, o que não ocorreu no caso apresentado, em que sequer houve pronunciamento judicial contendo os motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Dessa forma, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados alhures, deve ser deferido o pedido de nulidade processual.

Por fim, em observância ao que dispõe o artigo 282 do CPC/15, e considerando que o vício processual somente ocorreu com a prolação da sentença, permanecem válidos os atos processuais praticados anteriormente.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal pelo Apelante.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora